Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711731-26.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GONZAGA DE MENESES NETO APELADO: DOZENICE PEREIRA LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento de sentença ultra petita quanto à determinação de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que faça a transferência do IPTU, uma vez que a Fazenda Pública sequer foi parte nos presentes autos. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 15:26:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador